Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-42.2019.8.11.0034
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000893-42.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE NILCIO DE SOUZA - CPF: 062.128.081-04 (VÍTIMA), MARCELO DE SOUZA LISBOA - CPF: 060.015.886-19 (APELANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA, COMETIMENTO DO CRIME SOB EFEITO DE DROGA; INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM A PENA DE MULTA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO E AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA -
PLEITO INCIDENTAL - ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
EMPREGO DE VIOLÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA - VÍTIMA IDOSA, “AGARRADA” E “PUXADA” COM FORÇA PELOS BRAÇOS, MÃOS E PÉS AMARRADOS PARA TRÁS, COM CORDAS E BORRACHAS - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE - ROUBO CARACTERIZADO - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE - USO VOLUNTÁRIO DE DROGA - NÃO EXCLUSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OU ATIPICIDADE DA CONDUTA - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA - MULTA - SANÇÃO PENAL COGENTE E CUMULATIVA DO TIPO PENAL - EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ E DECISÃO DO TJMT - HONORÁRIOS - ADVOGADO DATIVO -ARBITRAMENTO EM 6 URH PELO JUIZ DA CAUSA -

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - OBSERVÂNCIA DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB - MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URH - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.

A circunstância da vítima, idosa, ter sido puxada com força e ter seus braços e pernas amarradas para trás, a fim de subtrair de bens móveis configura violência física e, por conseguinte, caracteriza o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp no 1541400/SP; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108).

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de
álcool
e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez,
voluntária
ou culposa, pelo
álcool
ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048)

“É cediço que a prática de ato ilícito sob efeito de
drogas
não retira a tipicidade da conduta do agente, quando a embriaguez ou o uso de substância entorpecente tenha se dado de forma
voluntária
, de modo que, a alegação de que estava sob efeito de
drogas
não é hábil para excluir a culpabilidade do recorrente e, menos ainda, a ilicitude do fato”
(TJMT, N.U 0026446-32.2015.8.11.0002)

“Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.”
(TJMT, AP N.U 0000667-23.2013.8.11.0042)

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000893-42.2019.8.11.0034 - COMARCA
DE DOM AQUINO

APELANTE(S):

MARCELO DE SOUZA LISBOA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por

MARCELO DE SOUZA LISBOA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos de ação penal (Código 60416), que o condenou por roubo majorado [restrição à liberdade da vítima] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, V, do CP - (fls. 165/168).

O apelante sustenta: 1) inexistir provas do emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima; 2) ser
“dependente químico e agido sob efeito de substância entorpecente - crack”
; 3) não possuir
“capacidade financeira para arcar com a aplicação da sanção da pena de multa”.

Requer provimento para que seja desclassificado o roubo para furto e
“o afastamento da pena de multa”
.

Incidentalmente, a advogada Gabrielly Garcia de Lima, OAB/MT no 20.874-O, pede o arbitramento de
“honorários advocatícios”
(fls.
198/204).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DOM AQUINO pugna pelo desprovimento (fls. 210/217).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Condenação pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, V, do CP – Irresignação defensiva – 1. Alegada inimputabilidade do agente pela dependência química – Pretende isenção de pena – Requer, também, desclassificação para o crime de furto – Impossibilidade – Drogadição voluntária não exclui a imputabilidade penal – Crime praticado mediante grave ameaça e violência à pessoa – Fato que se subsume ao delito de roubo – 2. Pena pecuniária – Requer afastamento – Impossibilidade – Pena pecuniária que integra o preceito secundário do tipo penal – Caráter sancionatório – Pena de multa aplicada proporcionalmente a pena privativa de liberdade, em patamar compatível com a situação financeira do réu – 3. Requer a fixação de honorários advocatícios – Procedência – Honorários a advogado dativo devem ser fixados de acordo com a Tabela da OAB, seção local – Tabela local que prevê o valor correspondente a 10 URH ́s para atuação em procedimento ordinário – Patrona que já recebeu 06 (URH ́s) arbitrados pelo magistrado de primeira instância – Necessária complementação do valor – Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 230/234)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05 (cinco) de maio de 2019, por volta das 06h30, na Gleba São Paulo, MT-344, Dom Aquino/MT, o denunciado MARCELO DE SOUZA LISBOA subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes a vítima José Nilcio de Souza, consistentes em: 01 (um) perfume Kaiak, 02 (dois) alicates, 02 (duas) ferramentas “turquesa”, 01 (uma) chave philips, 02 (duas) lanternas, 03 (três) facas, 01 (um) pen drive, 01 (um) radio, 01 (um) boné, 01 (um) motosserra, 06 (seis) refrigerantes Marajá, 01 (um) toca CD, R$ 3.000,00 (três mil reais em cheque), R$ 1.000,00 (mil reais em dinheiro), 01 (um) automóvel Fiat/uno Fiorino 1.5, cor branca, ano 1992, placas LYO-9198/MT e outros objetos, conforme Termo de Apreensão de fls. 24 e Boletim de Ocorrência de fls. 05/06.

Apurou-se que data, horário e local acima descritos, a vítima saiu de sua residência e for alimentar seus animais, sendo que ao retomar se deparou com o denunciado no interior de sua residência, momento em que MARCELO anunciou o assalto, agarrou a vítima José pelos braços e falou para ficar quieto senão o mataria, pois já tinha matado 18 (dezoito) pessoas e passaria a faca no pescoço da vítima caso o denunciasse a polícia.

Ato continuo, o denunciado amarrou os braços e pernas da vítima, deixando-a de bruços no chão.

Relatou-se que após subtrair os bens acima descritos, o denunciado colocou-os no carro e evadiu-se do local, deixando a vítima amarrada dentro de casa.

[...] a vítima Jose permaneceu amarrada por aproximadamente 06 (seis) horas e for solto por um rapaz que passava pelo local e ouviu os seus gritos de socorro. [...]

Ao ser indagado sobre o veículo da vítima, o denunciado confirmou ter sido o autor do delito patrimonial praticado contra José Nilcio de Souza e informou o local onde o veículo estava.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCELO DE SOUZA LISBOA como incurso nas penas previstas no artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal [...]
”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça – fls. 5/7)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva fora comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Reconhecimento de Pessoa, Termo de Entrega, em harmonia com os depoimentos colhidos, tanto em fase judicial quanto a investigatória.

Em sede de autoria, verifica-se que não há dúvidas, ante a confissão da prática delitiva pelo denunciado, conforme depoimento abaixo: [...]

Contudo, mesmo havendo uma confissão, é cediço que as demais provas nos autos estejam em consonância com o interrogatório do acusado, o que é o caso em tela. Vejamos. Em juízo, a vítima José Nilcio de Souza [...]

Acerca do depoimento prestado pela vítima, importante ressaltar que, após ser indagado por este Magistrado, acerca do reconhecimento do denunciado, asseverou que: “Conhecia, o Marcelo, conhecia. Ele estava lá dentro de casa, na área dormindo. (...)

Ele estava fazendo um alicerce de um contra piso lá pra mim. (...) fazendo um piso de cerâmica lá pra mim. (...)”

Inclusive, na própria audiência, a vítima reconheceu o acusado [...]

Por fim, não diferente, os Policiais Militares que estavam na ocorrência, ao prestarem depoimento em juízo, revelaram com clareza e de forma idêntica, os detalhes acerca das diligências realizadas no dia, discorrendo desde o momento em que a vítima compareceu na Guarnição, até o momento da prisão do acusado tentando vender os objetos roubados no sítio do Sr. José (vítima).

Verifica-se que os depoimentos das testemunhas, bem como a confissão do acusado são uníssonos quanto à prática delituosa, aliado à isso, encontram-se todas as demais provas, que colidem no sentido de prolação do édito condenatório do acusado.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo serem incursos nas penas do art. 157do CP.

Ademais, incabível o acolhimento do pleito de isenção da pena de multa ante a hipossuficiência do reeducando, porquanto inexiste previsão legal para tal ato, uma vez que a pena de multa é uma sanção que integra o preceito secundário do tipo penal. [...]

Em relação à causa de aumento prevista no inciso V, §2° do art. 157 do CP, denoto que também restou demonstrada nos autos.

A vítima, conforme depoimento acima, ficou deitada de bruços, com as mãos e pernas amarradas o que, claramente, demonstra a restrição da liberdade da vítima. [...]

Logo, uma vez que os elementos probatórios presentes nos autos, analisados em conjunto, revelam, satisfatoriamente, a autoria e materialidade do crime de roubo com a causa de aumento descrita no parágrafo 2o, V do art. 157, do CP, razão pela qual deverá ser aumentada a pena no patamar de 1/3 (um terço).

Pelos mesmos motivos, incabível a desclassificação para o crime de furto, conforme pretendida pela defesa por ocasião das alegações finais. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e CONDENO o réu MARCELO DE SOUZA LISBOA, como incursos nas sanções prevista no art. 157, § 2°, V do CP. [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito - fls. 165/168)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (fls. 40), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 41) e Termo de Entrega (fls. 43), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares David de Oliveira Lima e Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra (fls. 25/28), da vítima José Nilcio de Souza (fls. 29/30), e o interrogatório do apelante MARCELO DE SOUZA LISBOA (fls. 33/36).

A vítima José Nilcio de Souza reconheceu
“MARCELO DE SOUZA LISBOA como sendo a mesma pessoa que praticou o roubo”
(fls. 42).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares David de Oliveira Lima e Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra, a vítima José Nilcio de Souza e o apelante (fls. (Relatório de Mídias de fls. 223/224).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.5.2019, por volta das 6h30m, na Gleba São Paulo, MT-344, Município de Dom Aquino, a vítima José Nilcio de Souza foi abordada pelo apelante MARCELO DE SOUZA LISBOA, mediante emprego de violência física [“agarrada e puxada pelos braços”] e verbal [“passaria a faca no pescoço caso acionasse a polícia”], no momento em que saía de sua residência para “tratar” os animais. O apelante amarrou os braços e pernas da vítima, com pedaços de corda e borracha, “deixando-a de bruços no chão” por aproximadamente 6 (seis) horas, sendo socorrida por pessoa que passou no local e ouviu os gritos da vítima. No local, foram subtraídos um veículo fiat/uno Fiorino 1.5, um perfume, dois alicates, duas ferramentas turquesas, uma chave Philips, duas lanternas, três facas, um pen drive, um rádio, um boné, uma motosserra, seis refrigerantes, um aparelho toca CD, R$ 1.000,00 (mil reias0 em dinheiro e R$ 3.000,00 (três) mil reais em cheques. MARCELO DE SOUZA LISBOA foi preso no mesmo dia, na posse de parte dos objetos subtraídos (fls. 5/7);

- a vítima José Nilcio de Souza, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, narrou a dinâmica do crime, reconheceu o apelante como autor do roubo, sobretudo porque o conhecia, visto que MARCELO DE SOUZA LISBOA trabalhou em sua propriedade; parte dos objetos roubados foram restituídos (fls. 29/30 e Relatório de Mídias de fls. 223/224);

- os policiais militares David de Oliveira Lima e Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra, nas duas fases da persecução penal, relataram terem localizado o apelante na posse de parte dos bens subtraídos, no mesmo dia do crime, após recebimento de denúncia anônima (fls. 25/28 e Relatório de Mídias de fls. 223/224);

- o apelante, na fase policial e na instrução, confessou a prática do roubo, mas alegou ter agido sob efeitos de drogas (fls. 33/36 e Relatório de Mídias de fls. 223/224).

Dito isso, vejamos.

O emprego de violência na prática criminosa está retratado no depoimento da vítima José Nilcio de Souza [com 68 (sessenta e oito) anos de idade, à época do fato] segundo a qual foi “agarrada” e “puxada” com força pelos braços, bem como deitada no chão, por aproximadamente 6 (seis) horas, com as mãos e pés amarrados para trás, com cordas e borrachas, pelo apelante.

A declaração da vítima está corroborada pela confissão do apelante, que admitiu ter amarrado a vítima, para a subtração dos bens.

A circunstância da vítima, idosa, ter sido puxada com força e ter seus braços e pernas amarradas para trás, a fim de subtrair de bens móveis configura violência física e, por conseguinte, o delito de roubo (STJ, AgInt no AREsp no 1541400/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 3.2.2020; TJMT, AP N.U 0001221-12.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.5.2019).

Nesse quadro, o pleito desclassificatório do roubo majorado mostra-se improcedente.

Quanto à assertiva de que o apelante se encontrava sob efeitos de “crack”, no momento do roubo, o uso voluntário de substância entorpecente não exclui a responsabilização penal, tampouco torna a conduta atípica.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de
álcool
e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez,
voluntária
ou culposa, pelo
álcool
ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

“É cediço que a prática de ato ilícito sob efeito de
drogas
não retira a tipicidade da conduta do agente, quando a embriaguez ou o uso de substância entorpecente tenha se dado de forma
voluntária
, de modo que, a alegação de que estava sob efeito de
drogas
não é hábil para excluir a culpabilidade do recorrente e, menos ainda, a ilicitude do fato”
(TJMT, N.U 0026446-32.2015.8.11.0002- Primeira Câmara Criminal - 16.11.2016)

Assim sendo, a condenação deve ser preservada.

Em relação à multa, eventual impossibilidade de pagamento, pelo apelante, não afasta sua imposição, por tratar-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal, “
inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime
” (STJ, HC no 298.169/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.10.2016).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.”
(TJMT, AP N.U 0000667-23.2013.8.11.0042 - 2.4.2019)

“A multa é preceito secundário da norma do art. 33 da Lei n° 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, independente da situação financeira do apelante.”
(TJMT, AP N.U 0025284-31.2017.8.11.0002 - 28.9.2019)

No tocante aos honorários devidos à advogada dativa, o Juízo singular, em 8.7.2019, nomeou
Gabrielly Garcia de Lima, OAB/MT no 20.874-O (fls. 79)
, para promover a defesa do apelante e, na sentença, arbitrou o valor dos honorários
“em 6 URH”
(fls. 168). A referida advogada apresentou resposta à acusação (fls. 81/89), compareceu a duas audiências de instrução (fls. 140 e 142), apresentou memoriais finais (fls. 160/163) e interpôs Recurso de Apelação (fls. 186), a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020)

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor da causídica, dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 20.1.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

Outrossim,
MAJORAM-SE
os honorários da advogada
Gabrielly Garcia de Lima, OAB/MT no 20.874-O
, para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021